Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Locação. Responsabilidade por danos no imóvel. Declaração contratual de recebimento do bem em perfeitas condições. Vícios preexistentes não demonstrados. Danos comprovados Ressarcimento devido. Aluguéis e encargos. Exigibilidade até a efetiva entrega das chaves. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de aluguéis cumulada com indenização por danos materiais para condenar o locatário a pagar os reparos do imóvel e os aluguéis vencidos até a efetiva entrega das chaves.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do réu ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com reparos no imóvel; (ii) estabelecer se são devidos os aluguéis referentes ao período compreendido entre a comunicação da intenção de desocupação e a devolução das chaves.
III. Razões de decidir
3. A Lei 8.245/1991 impõe ao locatário o dever de pagar pontualmente os aluguéis, conservar o imóvel e restituí-lo no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal (art. 23, I, II e III).
4. A declaração contratual do locatário de que recebeu o imóvel em perfeitas condições de uso — abrangendo pintura, acabamento, armários, instalações sanitárias e instalações em geral — não pode ser desconstituída sem prova em sentido contrário.
5. Incumbe ao locatário o ônus de demonstrar que os danos no imóvel eram preexistentes à locação. A ausência de comprovação nesse sentido induz a ilação de que as avarias ocorreram durante o pacto locatício, ante a declaração de que recebeu o imóvel em perfeitas condições.
6. A ausência de vistoria final bilateral não implica aceitação tácita do estado do imóvel pelo locador, tampouco exonera o locatário do dever de indenizar os danos adequadamente comprovados por outros meios.
7. Cabe ao locatário o ônus de provar a entrega das chaves ou a recusa injustificada do locador em recebê-las, sob pena de responder pela obrigação até a efetiva devolução.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 23, I, II e III; CC, art. 113 e 422; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703462-03.2024.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11/2/2026; TJDFT, APC 0706043-48.2021.8.07.0019, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/9/2025; TJDFT, APC 0729904-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 2/9/2025.